Tribunal: STF
Processo: Rcl 2069
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-27
Data de publicação: 2002-06-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTRADIÇÃO. RECLAMAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE O JUÍZO FEDERAL DE 1º
GRAU.
I. - Extradição deferida pelo Supremo Tribunal Federal.
Processo suspenso, dado que os extraditandos requereram, na forma da
 Lei nº 9.474/97, a condição de refugiados (Extradições 783-México,
784-México e 785-México). Processando-se, administrativamente, o
pedido, impetraram os extraditandos mandado de segurança perante o
Juízo de 1º grau. Competência do Supremo Tribunal Federal para o
processo e julgamento desse mandado de segurança, dado que as
questões relacionadas com a extradição são de sua competência,
independentemente da qualidade da autoridade apontada coatora,
tratando-se de habeas corpus e de mandado de segurança. Precedentes
do Supremo Tribunal Federal.
II. - Reclamação julgada procedente.